Tribunal: STF
Processo: RE 586980
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Creditamento integral em saídas desoneradas pela redução da base de cálculo. Convênio que determina o exercício da opção entre uma ou outra hipótese. Situação peculiar não constante do thema decidendum do AI nº 768.491/RS. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes.



    1. A utilização da redução da base de cálculo foi condicionada à não utilização dos créditos integrais na hipótese. A incidência da redução do preço da mercadoria na saída e a possibilidade concomitante de lançar a integralidade dos créditos frustra os objetivos da administração tributária que impôs a opção para a consecução de fins predeterminados.



    2. O Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo se fosse reconhecida a possibilidade de creditamento e redução de base de cálculo simultaneamente. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.